Tribunal: TJES
Processo: 5005609-61.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Overbooking; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005609-61.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: CAIQUE GONCALVES DOS SANTOS PASTE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. REACOMODAÇÃO EM VOO POSTERIOR. ATRASO SUPERIOR A CINCO HORAS. PERDA DE COMPROMISSO SOCIAL RELEVANTE (PADRINHO DE CASAMENTO). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR PRETERIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$8.000,00) e multa por preterição (R$1.908,72). O autor foi impedido de embarcar em trecho doméstico de conexão após voo internacional, sendo reacomodado com atraso superior a cinco horas, o que resultou na perda de um casamento no qual seria padrinho.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em: (a) verificar a incidência da suspensão do Tema 1417 do STF; (b) determinar se a readequação da malha aérea configura excludente de responsabilidade por força maior ou fortuito externo; (c) avaliar a ocorrência de danos morais indenizáveis e a proporcionalidade do quantum fixado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Distinguishing (Tema 1417 STF): Não se aplica a suspensão determinada no Tema 1417/STF, pois esta se refere a atrasos decorrentes de fatores externos (clima, infraestrutura aeroportuária ou pandemia). No caso, trata-se de falha operacional e readequação de malha, caracterizando fortuito interno.

4.Responsabilidade Objetiva: A falha na execução do contrato de transporte e a preterição de embarque sem justificativa técnica comprovada geram o dever de indenizar. Alegações genéricas de "readequação de malha" não afastam o nexo causal, sendo risco inerente à atividade econômica da transportadora.

5.Danos Morais: O atraso superior a quatro horas, aliado à perda de evento social de alta relevância afetiva e inadiável (padrinho de casamento), extrapola o mero aborrecimento e atenta contra a dignidade do consumidor.

6.Quantum Indenizatório: O valor de R$8.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter pedagógico-punitivo e a extensão do dano (perda de compromisso único).

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A readequação de malha aérea e falhas operacionais configura fortuito interno, não excluindo a responsabilidade da transportadora por atrasos ou preterição de embarque.

2. A perda de compromisso social relevante e inadiável, como cerimônia de casamento na condição de padrinho, decorrente de falha no transporte aéreo, enseja reparação por danos morais."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005609-61.2025.8.08.0014

RECORRENTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A

RECORRIDO: CAIQUE GONÇALVES DOS SANTOS PASTE

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. REACOMODAÇÃO EM VOO POSTERIOR. ATRASO SUPERIOR A CINCO HORAS. PERDA DE COMPROMISSO SOCIAL RELEVANTE (PADRINHO DE CASAMENTO). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA POR PRETERIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$8.000,00) e multa por preterição (R$1.908,72). O autor foi impedido de embarcar em trecho doméstico de conexão após voo internacional, sendo reacomodado com atraso superior a cinco horas, o que resultou na perda de um casamento no qual seria padrinho.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em: (a) verificar a incidência da suspensão do Tema 1417 do STF; (b) determinar se a readequação da malha aérea configura excludente de responsabilidade por força maior ou fortuito externo; (c) avaliar a ocorrência de danos morais indenizáveis e a proporcionalidade do quantum fixado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Distinguishing (Tema 1417 STF): Não se aplica a suspensão determinada no Tema 1417/STF, pois esta se refere a atrasos decorrentes de fatores externos (clima, infraestrutura aeroportuária ou pandemia). No caso, trata-se de falha operacional e readequação de malha, caracterizando fortuito interno.

4.Responsabilidade Objetiva: A falha na execução do contrato de transporte e a preterição de embarque sem justificativa técnica comprovada geram o dever de indenizar. Alegações genéricas de "readequação de malha" não afastam o nexo causal, sendo risco inerente à atividade econômica da transportadora.

5.Danos Morais: O atraso superior a quatro horas, aliado à perda de evento social de alta relevância afetiva e inadiável (padrinho de casamento), extrapola o mero aborrecimento e atenta contra a dignidade do consumidor.

6.Quantum Indenizatório: O valor de R$8.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter pedagógico-punitivo e a extensão do dano (perda de compromisso único).

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A readequação de malha aérea e falhas operacionais configura fortuito interno, não excluindo a responsabilidade da transportadora por atrasos ou preterição de embarque.

2. A perda de compromisso social relevante e inadiável, como cerimônia de casamento na condição de padrinho, decorrente de falha no transporte aéreo, enseja reparação por danos morais."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
CAIQUE GONÇALVES DOS SANTOS PASTE
em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
, em razão de falha na execução de contrato de transporte aéreo internacional.

Narra o autor que adquiriu passagens aéreas para o itinerário
Orlando → Miami → São Paulo → Vitória
, com chegada prevista para às 9h do dia 03/05/2025. Contudo, afirma ter sido impedido de embarcar no trecho São Paulo/Vitória sem justificativa plausível, sendo reacomodado em voo com partida apenas às 12h20. O incidente ocasionou atraso superior a cinco horas, impedindo-o de comparecer a um casamento no qual seria padrinho, evento marcado para às 15h do mesmo dia, na cidade de Pedra Azul/ES. Sustenta, ainda, que ao chegar ao destino final, verificou que suas bagagens estavam avariadas, mas não pôde registrar reclamação imediata em razão da urgência para seguir viagem.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 15996478) resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.908,72 (mil

novecentos e oito reais e setenta e dois centavos), a título de multa por preterição,

devendo incidir apenas a Taxa SELIC desde o arbitramento, que compreende juros

moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice

(conforme REsp n. 1.795.982/SP).

CONDENAR a parte requerida a pagar a parte requerente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais:

- Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento): No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 8.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento): A partir da data do

arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 8.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 15996480), alegando que o descumprimento contratual não decorreu de culpa, mas de força maior (impedimentos operacionais que prejudicaram o tráfego aéreo), o que excluiria o ato ilícito. Pugna pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID 15997184), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

DA DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO (TEMA 1417 STF)

Inicialmente, registro que a matéria não se sujeita à suspensão determinada no
Tema 1417 do STF
. Embora a ordem de sobrestamento do Min. Dias Toffoli busque pacificar a prevalência normativa entre o CDC e o CBA, a técnica do
distinguishing
revela que o caso em tela não se amolda ao paradigma.

A suspensão do Tema 1417 restringe-se a atrasos ou cancelamentos decorrentes de
fortuito externo ou força maior
(ex: condições meteorológicas, fechamento de aeroportos ou pandemia), conforme o rol do art. 256, § 3º, do CBA:

Art. 256 § 3º do CBA: Constitui caso fortuito ou força maior , para fins do inciso IIdo § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis:

I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo;

II - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade ; da infraestrutura aeroportuária

III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública , que será responsabilizada;

IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.

No presente caso, a controvérsia reside em falha operacional (readequação da malha aérea), que configura
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade. Além disso, a recorrente nem sequer comprovou a ocorrência de qualquer excludente, limitando-se a meras alegações. Assim, afasto a suspensão e prossigo ao julgamento.

Inexistindo preliminares, avanço ao mérito.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da companhia aérea pela preterição de embarque e reacomodação unilateral do passageiro.

É incontroverso que o autor foi impedido de embarcar no voo originalmente contratado. A documentação acostada comprova que a reacomodação no voo LA3332 resultou em atraso superior a cinco horas, inviabilizando a presença do autor como padrinho em cerimônia de casamento — evento de natureza inadiável e elevado valor afetivo.

A recorrente atribui o evento à
"readequação da malha aérea".
Todavia, problemas operacionais e manutenções extraordinárias configuram, via de regra,
fortuito interno
, risco inerente à atividade econômica da transportadora, o qual não exclui o dever de indenizar. O ônus de provar causa excludente de responsabilidade (art. 373, II, CPC) incumbia à ré, que se limitou a alegações genéricas.

Dessa forma, subsiste o dever de indenizar. A falha na prestação do serviço gerou quebra de confiança e evidente desgaste emocional, transcendendo o mero aborrecimento cotidiano. A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - REACOMODAÇÃO - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - MANUTENÇÃO DA AERONAVE - FORTUITO INTERNO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM. I. O cancelamento de voo e consequente atraso da viagem, por problemas operacionais (manutenção da aeronave), enseja o pagamento de indenização por dano moral. II. O quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais que se revela razoável e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade deve ser mantido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50064421220208130145, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 05/09/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2024)

No caso concreto, o dano moral é agravado pela perda de compromisso social relevante. A preterição do passageiro, somada à ausência de assistência material adequada e de alternativas que viabilizassem o comparecimento ao evento, fundamenta o dever reparatório.

Quanto ao valor da indenização, entendo que o montante de
R$8.000,00 (oito mil reais)
mostra-se proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, atendendo ao caráter pedagógico da medida e aos parâmetros desta Turma Recursal para casos de perda de eventos inadiáveis.

Diante do exposto, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)